Tribunal: TJSP
Processo: 2302063-22.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
ERRO MATERIAL. Correção de informações constantes no v. acórdão acerca da pretensão da Câmara Municipal, que se posiciona pela parcial procedência da demanda, bem como do teor da norma impugnada, que versa sobre a alteração da base de cálculo da contribuição de aposentados e pensionistas.
OMISSÃO. V. acórdão impugnado que não decidiu

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
ERRO MATERIAL. Correção de informações constantes no v. acórdão acerca da pretensão da Câmara Municipal, que se posiciona pela parcial procedência da demanda, bem como do teor da norma impugnada, que versa sobre a alteração da base de cálculo da contribuição de aposentados e pensionistas.
OMISSÃO. V. acórdão impugnado que não decidiu sobre a inclusão da Mesa da Câmara Municipal de Bertioga no polo passivo e sobre o pedido de concessão de liminar deduzido pela Edilidade.
POLO PASSIVO. Impossibilidade de inclusão da Mesa da Câmara Municipal. Processo objetivo. Inexistência de conflito intersubjetivo de interesses. Polo passivo deve ser aferido no momento da propositura da ação, composto somente pela autoridade que editou a norma, a quem compete prestar informações. Inteligência do artigo 6o da Lei no 9.868/99.
MEDIDA CAUTELAR. Não evidenciado o fumus boni juris necessário à suspensão dos efeitos da norma impugnada. Até eventual declaração da inconstitucionalidade, os dispositivos questionados são "constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes".
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR OS ERROS MATERIAIS APONTADOS E ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.